Tribunal: TJDFT
Processo: 0723143-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DA AGÊNCIA BANCÁRIA ONDE CELEBRADO O CONTRATO. AUSÊNCIA DE ESCOLHA DE FORO ALEATÓRIO. ART. 63, § 5o, DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto em desfavor da r. decisão que declinou, de ofício, a competência territorial da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF para uma das Varas Cíveis da Comarca de São João d’Aliança/GO, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por consumidora contra instituição bancária.
O juízo de origem entendeu configurado ajuizamento da ação em foro aleatório (“forum shopping”), por ausência de vínculo territorial entre as partes e o foro escolhido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As controvérsias analisadas foram: (i) se o juízo poderia declinar de ofício da competência territorial em ação proposta por consumidora; (ii) se o foro da agência bancária onde celebrado e executado o contrato caracteriza vínculo territorial legítimo; (iii) se o art. 63, § 5o, do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024, autoriza a declinação de competência no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do art. 101, I, do CDC e do art. 53, III, “b” e “d”, do CPC, que asseguram ao consumidor o direito de ajuizar a ação no foro do local do cumprimento da obrigação ou do seu domicílio. 5. O foro de Sobradinho - DF, onde situada a agência bancária na qual o contrato foi firmado e onde se encontram as contas da consumidora, guarda vínculo direto com a relação jurídica discutida. 6. A vedação ao ajuizamento em foro aleatório prevista no art. 63, § 5o, do CPC visa coibir práticas abusivas, não alcançando hipóteses em que o foro escolhido possui relação territorial e lógica com o negócio jurídico. 7. O reconhecimento de incompetência de ofício pressupõe inexistência de qualquer conexão territorial, o que não se verifica na espécie. 8. A decisão agravada violou o princípio do acesso à justiça e o entendimento consolidado do TJDFT de que o foro da agência bancária é legítimo para o ajuizamento de ações relativas ao contrato ali celebrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida para reconhecer a competência da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho - DF e determinar o regular prosseguimento da ação.
Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de ação no foro da agência bancária onde celebrado o contrato não caracteriza escolha aleatória, configurando vínculo territorial legítimo. 2. A vedação do art. 63, § 5o, do CPC aplica-se apenas a hipóteses de abuso na escolha do foro, não impedindo a fixação da competência quando existente conexão com a relação contratual.
Dispositivos citados: CPC, arts. 53, III, “b” e “d”, e 63, § 5o; CDC, art. 101, I; CF, art. 5o, XXXV. Jurisprudência citada: TJDFT Acórdãos 1.959.557/2025 (5a Turma Cível) e 1.889.174/2024 (8a Turma Cível).